Tribunal: TJDFT
Processo: 0713613-33.2021.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713613-33.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: IVANI DE ABREU NEIVA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Banco BMG S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama. Ivani de Abreu Neiva propôs ação contra Banco BMG S.A. Alegou na petição inicial que foi surpreendida com descontos indevidos pelo Banco BMG S.A. Afirmou que informou ao banco que desconhecia a cobrança e que não havia contratado cartão de crédito com reserva de margem consignado perante o banco. Relatou que só teve ciência das cobranças após constatar diminuição no seu salário. Sustentou que o banco permitiu que um terceiro utilizasse o seu nome e firmasse contrato alheio à sua vontade. Requereu: 1) a concessão do benefício da gratuidade da justiça; 2) a inversão do ônus da prova. Pediu: 1) a declaração de inexistência do débito contratual referente ao cartão BMG card final 6268; 2) o ressarcimento da quantia de R$ 867,60 (oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos) referente ao dobro do débito cobrado indevidamente; 3) a reparação do dano moral sofrido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Atribuiu à causa o valor de R$ 6.400,40 (seis mil e quatrocentos reais e quarenta centavos) (id 56741007). O Juízo de Primeiro Grau concedeu o benefício da gratuidade da justiça a Ivani de Abreu Neiva e determinou a apresentação de emenda à petição inicial (id 56744263). Ivani de Abreu Neiva apresentou emenda à petição inicial (id 56744266). Banco BMG S.A. apresentou contestação (id 56744277). Banco BMG S.A. juntou provas suplementares (id 56744282, 56744283, 56744284). Foi realizada audiência de conciliação (id 56744290). Ivani de Abreu Neiva apresentou réplica (id 56744294). O Juízo de Primeiro Grau intimou as partes para especificarem as provas que ainda pretendiam produzir (id 56744295). Banco BMG S.A. requereu a realização de audiência de instrução para oitiva de Ivani de Abreu Neiva (id 56744298). Ivani de Abreu Neiva não se manifestou (id 56744299). O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de inversão do ônus da prova e indeferiu o requerimento de realização de audiência de instrução para oitiva de Ivani de Abreu Neiva (id 56744306). Banco BMG S.A. requereu a reconsideração da decisão ou, sucessivamente, a designação de perícia grafotécnica desde que o perito judicial apresentasse proposta inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais) (id 56744310). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de reconsideração da decisão e deferiu o requerimento de realização de perícia grafotécnica (id 56744311). O perito judicial apresentou proposta no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (id 56744319). Banco BMG S.A. afirmou que não tinha interesse na realização da perícia grafotécnica (id 56744322). O Juízo de Primeiro Grau encerrou a instrução processual e determinou a conclusão dos autos para julgamento (id 56744323). Sobreveio a sentença. O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial. Explicou que foi provado nos autos que Ivani de Abreu Neiva não realizou o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignado, que o ônus da prova da contratação era do Banco BMG S.A. e que o banco não se desincumbiu de seu encargo. Acrescentou que Ivani de Abreu Neiva nega que a assinatura do contrato juntado pelo banco seja sua e que o banco não desejou realizar perícia grafotécnica na assinatura em questão. Fundamentou que o Banco BMG S.A. recusou a produção de prova pericial para averiguar a veracidade da suposta assinatura de Ivani de Abreu Neiva no contrato. Acrescentou que os documentos constantes nos autos demonstram o desconto indevido em razão do cartão de crédito BMG card realizado no dia 24.10.2020 no valor total de R$ 433,80 (quatrocentos e trinta e três reais e oitenta centavos) e o depósito na conta de Ivani de Abreu Neiva no valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais). Concluiu que o Banco BMG S.A. assumiu o risco de que alguém fizesse o uso indevido da documentação de outra pessoa ao deixar de tomar as cautelas devidas no momento da contratação e, por isso, deveria ser responsabilizado pela contratação fraudulenta. Declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado narrado na petição inicial e a inexistência do débito decorrente desse contrato. Condenou o Banco BMG S.A. a: 1) devolver o valor de R$ 433,80 (quatrocentos e trinta e três reais e oitenta centavos), de forma simples, a Ivani de Abreu Neiva; 2) reparar o dano moral causado a Ivani de Abreu Neiva no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais); 3) arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação (id 56744324). Banco BMG S.A. interpôs apelação. Sustenta que o contrato celebrado com Ivani de Abreu Neiva foi devidamente assinado por ela em 7.7.2020 conforme documento juntado aos autos. Registra que Ivani de Abreu Neiva realizou um saque por meio do cartão de crédito consignado, que foi prontamente depositado em conta de sua titularidade. Explica que os descontos começaram a ser realizados no contracheque de Ivani de Abreu Neiva em julho de 2020 em razão de cláusula contratual autorizativa expressa nesse sentido. Afirma que em momento algum descontou percentual maior ou menor do que o estabelecido pelas normas que regem o crédito consignado ou pelo contrato assinado por Ivani de Abreu Neiva. Defende que o contrato ajustado entre as partes é perfeito, foi firmado por pessoas capazes e não há que se falar em nulidade ou modificação ante a alegação de falta de consentimento na contratação. Narra que o contrato é claro e suas cláusulas são de fácil entendimento, em atenção ao disposto no art. 46 do Código de Defesa do Consumidor, e que trata-se de objeto lícito, cuja legalidade tem respaldo na legislação vigente, a qual prevê a reserva de cinco por cento (5%) do salário para desconto exclusivo de cartão de crédito. Defende que não há dano moral a ser reparado sob o argumento de que a contratação do cartão de crédito consignada foi comprovada. Sustenta que os juros e a correção monetária incidentes sobre o dano moral devem respeitar o entendimento das Súmulas n. 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que o Juízo de Primeiro Grau acolheu o pedido de restituição em dobro dos valores pagos a Ivani de Abreu Neiva e que a sentença deve ser reformada para que a restituição ocorra de forma simples. Pede a reforma da sentença e a consequente rejeição dos pedidos formulados na petição inicial ou, sucessivamente, a redução do montante da reparação pelo dano moral (id 56744326). O preparo foi recolhido (id 56744327 e 56744328). Ivani de Abreu Neiva apresentou contrarrazões (id 56744331). Banco BMG S.A. foi intimado para esclarecer se apelação impugnou especificamente o fundamento adotado pela sentença conforme exige o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ele respondeu que atendeu ao comando legal (id 57086400 e 57378344). É o relatório. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo Tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] O Juízo de Primeiro Grau explicou que foi provado nos autos que Ivani de Abreu Neiva não realizou o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignado, que o ônus da prova da contratação era do Banco BMG S.A. e que o banco não se desincumbiu de seu encargo. Acrescentou que Ivani de Abreu Neiva nega que a assinatura do contrato juntado pelo banco seja sua e que o banco não desejou realizar perícia grafotécnica na assinatura em questão. Fundamentou que o Banco BMG S.A. recusou a produção de prova pericial para averiguar a veracidade da suposta assinatura de Ivani de Abreu Neiva no contrato. Acrescentou que os documentos constantes nos autos demonstram o desconto indevido em razão do cartão de crédito BMG card realizado no dia 24.10.2020 no valor total de R$ 433,80 (quatrocentos e trinta e três reais e oitenta centavos) e o depósito na conta de Ivani de Abreu Neiva no valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais). Concluiu que o Banco BMG S.A. assumiu o risco de que alguém fizesse o uso indevido da documentação de outra pessoa ao deixar de tomar as cautelas devidas no momento da contratação e, por isso, deveria ser responsabilizado pela contratação fraudulenta (id 56744324). O fundamento central adotado pelo Juízo de Primeiro Grau ao julgar o processo foi o de que o Banco BMG S.A. não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inocorrência de fraude e a veracidade da assinatura de Ivani de Abreu Neiva, pois recusou realização de perícia grafotécnica, houve preclusão consumativa e prevaleceu a alegação de fraude bancária sustentada por Ivani de Abreu Neiva. Os fundamentos trazidos na apelação são completamente distintos da razão de decidir. Banco BMG S.A. sustenta, na apelação, que o contrato celebrado com Ivani de Abreu Neiva foi devidamente assinado por ela em 7.7.2020 conforme documento juntado aos autos. Registra que Ivani de Abreu Neiva realizou um saque por meio do cartão de crédito consignado, que foi prontamente depositado em conta de sua titularidade. Explica que os descontos começaram a ser realizados no contracheque de Ivani de Abreu Neiva em julho de 2020 em razão de cláusula contratual autorizativa expressa nesse sentido. Afirma que em momento algum descontou percentual maior ou menor do que o estabelecido pelas normas que regem o crédito consignado ou pelo contrato assinado por Ivani de Abreu Neiva. Defende que o contrato ajustado entre as partes é perfeito, foi firmado por pessoas capazes e não há que se falar em nulidade ou modificação ante a alegação de falta de consentimento na contratação. Narra que o contrato é claro e suas cláusulas são de fácil entendimento, em atenção ao disposto no art. 46 do Código de Defesa do Consumidor, e que trata-se de objeto lícito, cuja legalidade tem respaldo na legislação vigente, a qual prevê a reserva de cinco por cento (5%) do salário para desconto exclusivo de cartão de crédito. Defende que não há dano moral a ser reparado sob o argumento de que a contratação do cartão de crédito consignada foi comprovada. Sustenta que os juros e a correção monetária incidentes sobre o dano moral devem respeitar o entendimento das Súmulas n. 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que o Juízo de Primeiro Grau acolheu o pedido de restituição em dobro dos valores pagos a Ivani de Abreu Neiva e que a sentença deve ser reformada para que a restituição ocorra de forma simples. Pede a reforma da sentença e a consequente rejeição dos pedidos formulados na petição inicial ou, sucessivamente, a redução do montante da reparação pelo dano moral As razões recursais apresentam alegações não relacionadas aos fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. Defende genericamente a legalidade do suposto contrato celebrado entre as partes, quando, na verdade, o fundamento adotado na sentença para julgar o processo é o de que o contrato é nulo em razão da fraude ocorrida e na recusa do Banco BMG S.A em produzir perícia grafotécnica para averiguar a veracidade da assinatura de Ivani de Abreu Neiva no contrato. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[3] Concluo que a apelação não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Ante o exposto, não conheço da apelação. Majoro os honorários advocatícios fixados pela sentença para quinze por cento (15%) do valor da condenação em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] Ibidem, p. 1.851. [3] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Segunda Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, DJe 18.11.2020.